Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO DETERMINADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DEVOLVIDA À APRECIAÇÃO: DIREITO CIVIL. RECONVENÇÃO. PARTILHA DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA DE DIVÓRCIO. BENFEITORIAS ERIGIDAS APÓS O AFASTAMENTO DO EX-CÔNJUGE DO LAR. DIREITO A INDENIZAÇÃO.
1. Comprovado que a ré-reconvinte realizou benfeitorias no imóvel a ser partilhado, após o afastamento do ex-cônjuge do lar, há que ser julgado procedente o pedido de indenização da metade dos valores expendidos, sob pena de enriquecimento indevido da contraparte. No entanto, ausente prova da extensão dos valores relacionados às benfeitorias, sua apuração deve ser realizada em sede de liquidação por arbitramento.
2. Apelação da ré-reconvinte parcialmente provida. Mantido inalterado o julgamento anterior de negativa de provimento do apelo do autor.